Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702441-93.2023.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JULIANA VASCONCELOS QUEIROZ D E S P A C H O Concedo ao Apelante (BANCO BRADESCO S/A) o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição de ID 55363995. Publique-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator